Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUCESSÃO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO PELO FISCO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito, determinando a restituição do valor pago a título de ITCD, ao entender que se trata de hipótese de isenção tributária, em razão do valor do bem. Foi arguida preliminar de complexidade da causa, ante a necessidade de produção de prova pericial para avaliação do bem imóvel.
2. Fato relevante: O autor alegou que o imóvel herdado, avaliado em R$130.000,00 e vendido por R$125.000,00, seria isento do ITCD, conforme o limite de R$ 161.213,19 estabelecido pela legislação distrital (art. 6o, V e § 5o da Lei no 6.466/2019 c/c Ato Declaratório no 35 de 22/12/2023). A administração, no entanto, aplicou o valor venal de R$ 270.415,55 para fins de ITCD, conforme avaliação da SEFAZ/DF, sendo que o valor venal utilizado para o IPTU é de R$71.087,58.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de incompetência do juízo; (ii) definir se a base de cálculo do ITCD atribuída pelo Distrito Federal, consideravelmente superior ao valor venal utilizado para o IPTU e ao valor de venda do imóvel, estaria em consonância com a legislação aplicável; e (iii) se o autor faz jus à repetição do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa, que demandaria a realização de perícia, somente foi apresentada em recurso, impedindo o seu exame por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida.
5. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do imóvel, que será determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo (art. 7o, § 1o, da Lei Distrital no 3.804/2006). Da mesma forma, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel apurado anualmente por meio de avaliação do órgão fazendário (Decreto no 28.445/2007, art. 13).
6. O Distrito Federal utilizou o valor venal de R$ 270.415,55 para cálculo do ITCD, contudo, não apresentou justificativas que explicassem a elevação de cerca de 380% no valor em comparação ao utilizado para o IPTU, de R$71.087,58.
7. A jurisprudência local tem entendimento de que, ainda que as metodologias de avaliação possam divergir, a base de cálculo de ambos os tributos deve observar o valor venal, inexistindo justificativa para discrepâncias extremas que não sejam fundamentadas por elementos concretos, notadamente quando o contribuinte apresenta laudo de avaliação do imóvel e comprova o valor de sua venda. Precedentes: Acórdãos 1935896, 1824267 e 1639542.
8. Assim, o valor atribuído ao bem pela SEFAZ/DF deve ser desconsiderado e, consequentemente, reconhecido o direito à isenção tributária, uma vez que o valor do imóvel se enquadra na hipótese de isenção legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, diante da isenção legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.804/2006, art. 7o; Decreto no 28.445/2007, art. 13; Ato Declaratório no 035/2023 do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935896, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1824267, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 04.03.2024; TJDFT, Acórdão 1639542, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 10.11.2022.